Tribunal: TJDFT
Processo: 0753091-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO PLENA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
A parte agravante sustenta que o cumprimento de sentença deve ser extinto, à luz do art. 924, III, do CPC, alegando ter ocorrido o adimplemento da dívida nos termos do plano de recuperação judicial da devedora principal, o que, em sua ótica, acarretaria a novação integral do crédito e impediria o prosseguimento da execução em face dos coobrigados.
II. Questão em discussão
Discute-se se a homologação e o cumprimento do plano de recuperação judicial do devedor principal impedem o prosseguimento do cumprimento de sentença em face de coobrigados, inclusive para cobrança de eventual saldo remanescente, e se há duplicidade de cobrança ou violação ao art. 59 da Lei no 11.101/2005. Debate-se também a possibilidade de imposição de multa por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
A recuperação judicial não suspende nem extingue ações ou execuções ajuizadas contra coobrigados, fiadores ou devedores solidários, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Tema 885; Súmula 581). Embora o plano de recuperação implique novação sui generis, esta não alcança as garantias nem suprime o direito do credor de exigir dos coobrigados o valor excedente ao novado. Assim, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença contra o agravante, com abatimento dos valores eventualmente pagos no âmbito recuperacional, sem configurar dupla cobrança. Inviável, ainda, a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, pois o manejo de recurso previsto em lei não induz dolo processual, inexistindo prova inequívoca de intenção de obstrução do processo.
V. Dispositivo.
Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.